Tribunal: STF
Processo: RE 1490464
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – TJSP, cuja ementa segue transcrita:  



    REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Doação em dinheiro por doador domiciliado no exterior. ITCMD. Incidência. Impossibilidade. Exação que depende da edição de lei complementar, conforme decidido pelo Órgão Especial em incidente de inconstitucionalidade. Juros moratórios que devem ser calculados apenas a partir do trânsito em julgado. Inteligência do artigo 167, parágrafo único do CTN. Sentença parcialmente mantida. Recurso não provido. Reexame necessário parcialmente provido (doc. 5, p. 2).



    Neste recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa aos arts. 24, § 3°; e 155, § 1°, III, a e b, da mesma Constituição, bem como ao art. 34, § 3°, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT (doc. 9). 



    Antes da remessa dos autos a esta Suprema Corte, a Presidência da Seção de Direito Público do TJSP, com base no julgamento do Recurso Extraordinário 851.108 RG/SP (Tema 825 da Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal, devolveu o processo ao órgão prolator do acórdão impugnado para o juízo de adequação, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil (doc. 7, pp. 18-19).



    Na sequência, a 10ª Câmara de Direito Público do TJSP manteve o seu entendimento em acórdão assim ementado:



    JUÍZO DE RETRATAÇÃO - DEVOLUÇÃO À TURMA JULGADORA PARA ADEQUAÇÃO OU MANUTENÇÃO DO JULGADO, NOS TERMOS DO ART. 1030, II, CPC - ITCMD - TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO - COMPETÊNCIA - NECESSIDADE DE EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR - RE nº 851.108SP COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA - TEMA Nº 825 DO STF - TESE FIXADA “É VEDADO AOS ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL INSTITUIR O ITCMD NAS HIPÓTESES REFERIDAS NO ART. 155, § 1º, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL SEM A EDIÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR EXIGIDA PELO REFERIDO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL” - INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 4º, II, 'B' DA LEI ESTADUAL Nº 10.705/2000 RECONHECIDA PELO C. ÓRGÃO ESPECIAL - INEXISTÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR - COBRANÇA DE ITCMD BASEADA EM DISPOSITIVO INCONSTITUCIONAL QUE NÃO PODE SUBSISTIR - TEMA Nº 825 DO STF, CUJA MODULAÇÃO NÃO AFETA O ESTADO DE SÃO PAULO, EM FACE DO RECONHECIMENTO ANTERIOR DA INCONSTITUCIONALIDADE PELO ÓRGÃO ESPECIAL, DESDE 2011, E NEM O PRESENTE CASO, QUE JÁ ESTAVA PENDENTE À ÉPOCA DO JULGAMENTO PELO STF - ACÓRDÃO MANTIDO (doc. 7, p. 28).



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (doc. 8).



    Posteriormente, o recurso extraordinário foi admitido e remetido ao Supremo Tribunal Federal (doc. 23).



    Em 8/5/2024, determinei a vista dos autos à Procuradoria-Geral da República (doc. 27), que opinou pelo “[...] desprovimento do recurso extraordinário (doc. 29, p. 8). Confira-se, a propósito, a ementa do parecer ministerial:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155, § 1º, III, letras "a" e "b"; 24, § 3º, da CF e 34, § 3º DO ADCT. INOCORRÊNCIA. TEMA 825-RG. NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR PARA ITCMD QUANDO HÁ ELEMENTOS DE CONEXÃO COM O EXTERIOR. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (doc. 29, p. 1). 



    É o relatório necessário. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    O Tribunal de origem dirimiu a controvérsia em exame com base nos seguintes fundamentos:



    A Lei Estadual nº 10.705 de 28 de dezembro de 2000, que “Dispõe sobre a instituição do Imposto sobre Transmissão "Causa Mortis" e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos ITCMD”, estabelece que: 



    “Artigo 2º - O imposto incide sobre a transmissão de qualquer bem ou direito havido: 



    I - por sucessão legítima ou testamentária, inclusive a sucessão provisória; 



    II - por doação. 



    (...) 



    Artigo 4º - O imposto é devido nas hipóteses abaixo especificadas, sempre que o doador residir ou tiver domicílio no exterior, e, no caso de morte, se o "de cujus" possuía bens, era residente ou teve seu inventário processado fora do país: 



    I - sendo corpóreo o bem transmitido: 



    a) quando se encontrar no território do Estado; 



    b) quando se encontrar no exterior e o herdeiro, legatário ou donatário tiver domicílio neste Estado; 



    II - sendo incorpóreo o bem transmitido: 



    a) quando o ato de sua transferência ou liquidação ocorrer neste Estado; 



    b) quando o ato referido na alínea anterior ocorrer no exterior e o herdeiro, legatário ou donatário tiver domicílio neste Estado.” 



    O Órgão Especial deste Tribunal, no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade nº 0004604-24.2011.8.26.0000, aos 30/03/2011, declarou a inconstitucionalidade da cobrança do ITCMD sobre transmissão de bens imóveis ou móveis, corpóreos ou incorpóreos localizados no exterior, bem como de doador ou de de cujus domiciliados ou residentes fora do país ou no caso de inventário processado no exterior, com base na Lei Ordinária Estadual nº 10/705/2000, como adiante se vê: 



    “O Constituinte atribuiu ao Congresso Nacional a instituição, mediante Lei Complementar nacional, do imposto sobre transmissão causa mortis de bens localizados no exterior. Desse modo, inexistindo no ordenamento jurídico norma nacional a regular a matéria, não pode a legislação paulista, sem as balizas de Lei Complementar, exigir mencionado tributo. Os Estados não dispõem de competência tributária para suprir ausência de Lei Complementar exigida pela Magna Carta. 



    A alínea b do inciso III do § 1º do art. 155 da Constituição Federal é exceção às hipóteses previstas nos incisos I e II do mesmo parágrafo. A exceção clarifica a regra. Prescinde de Lei Complementar a instituição do imposto sobre transmissão causa mortis e doação de bens imóveis - e respectivos direitos -, móveis, títulos e créditos de empresas situadas em Estado da Federação. Já as alíneas a e b do inciso III especificam a necessidade de regulação por Lei Complementar para as hipóteses de transmissão de bens imóveis ou móveis, corpóreos ou incorpóreos localizados no exterior, bem como de doador ou de de cujus domiciliados ou residentes fora do país ou no caso de inventário processado no exterior. Com efeito, o que a torna excepcional é a extraterritorialidade do bem, da residência/domicílio do doador/de cujos ou do lugar aonde se processou o inventário.” (grifo meu). (Doc. 5, pp. 3-4 – grifos no original).



    [...]



    Com efeito, o V. Acórdão mostra-se em conformidade com a tese fixada no julgamento do Tema nº 825 do STF, sendo relevante notar que, ainda que se alegue a que o caso esteja fora do âmbito de eficácia do precedente do C. STF, é o bastante o quanto decido pelo Órgão Especial, nos termos do inc. V do art. 927 do Código de processo Civil, que já havia julgado e reconhecido a inconstitucionalidade da lei ordinária estadual, desde 2011, e, portanto, correta a conclusão pela impossibilidade da exigência do tributo mesmo para situações anteriores ao julgamento do Tema nº 825 do STF [...] (doc. 7, pp. 32-33).



    Nesse contexto, verifico que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada no julgamento do Recurso Extraordinário 851.108 RG/SP (Tema 825 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Dias Toffoli, DJe 20/4/2021, ocasião em que foi fixada a seguinte tese:  



    É vedado aos estados e ao Distrito Federal instituir o ITCMD nas hipóteses referidas no art. 155, § 1°, III, da Constituição Federal sem a intervenção da lei complementar exigida pelo referido dispositivo constitucional.  



    Por oportuno, colaciono a ementa do citado processo paradigma:



    Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tributário. Competência suplementar dos estados e do Distrito Federal. Artigo 146, III, a, CF. Normas gerais em matéria de legislação tributária. Artigo 155, I, CF. ITCMD. Transmissão causa mortis. Doação. Artigo 155, § 1º, III, CF. Definição de competência. Elemento relevante de conexão com o exterior. Necessidade de edição de lei complementar. Impossibilidade de os estados e o Distrito Federal legislarem supletivamente na ausência da lei complementar definidora da competência tributária das unidades federativas. 1. Como regra, no campo da competência concorrente para legislar, inclusive sobre direito tributário, o art. 24 da Constituição Federal dispõe caber à União editar normas gerais, podendo os estados e o Distrito Federal suplementar aquelas, ou, inexistindo normas gerais, exercer a competência plena para editar tanto normas de caráter geral quanto normas específicas. Sobrevindo norma geral federal, fica suspensa a eficácia da lei do estado ou do Distrito Federal. Precedentes. 2. Ao tratar do Imposto sobre transmissão Causa Mortis e Doação de quaisquer Bens ou Direitos (ITCMD), o texto constitucional já fornece certas regras para a definição da competência tributária das unidades federadas (estados e Distrito Federal), determinando basicamente duas regras de competência, de acordo com a natureza dos bens e direitos: é competente a unidade federada em que está situado o bem, se imóvel; é competente a unidade federada onde se processar o inventário ou arrolamento ou onde tiver domicílio o doador, relativamente a bens móveis, títulos e créditos. 3. A combinação do art. 24, I, § 3º, da CF, com o art. 34, § 3º, do ADCT dá amparo constitucional à legislação supletiva dos estados na edição de lei complementar que discipline o ITCMD, até que sobrevenham as normas gerais da União a que se refere o art. 146, III, a, da Constituição Federal. De igual modo, no uso da competência privativa, poderão os estados e o Distrito Federal, por meio de lei ordinária, instituir o ITCMD no âmbito local, dando ensejo à cobrança válida do tributo, nas hipóteses do § 1º, incisos I e II, do art. 155. 4. Sobre a regra especial do art. 155, § 1º, III, da Constituição, é importante atentar para a diferença entre as múltiplas funções da lei complementar e seus reflexos sobre eventual competência supletiva dos estados. Embora a Constituição de 1988 atribua aos estados a competência para a instituição do ITCMD (art. 155, I), também a limita ao estabelecer que cabe a lei complementar – e não a leis estaduais – regular tal competência em relação aos casos em que o ‘de cujus possuía bens, era residente ou domiciliado ou teve seu inventário processado no exterior’ (art. 155, § 1º, III, b). 5. Prescinde de lei complementar a instituição do imposto sobre transmissão causa mortis e doação de bens imóveis – e respectivos direitos -, móveis, títulos e créditos no contexto nacional. Já nas hipóteses em que há um elemento relevante de conexão com o exterior, a Constituição exige lei complementar para se estabelecerem os elementos de conexão e fixar a qual unidade federada caberá o imposto. 6. O art. 4º da Lei paulista nº 10.705/00 deve ser entendido, em particular, como de eficácia contida, pois ele depende de lei complementar para operar seus efeitos. Antes da edição da referida lei complementar, descabe a exigência do ITCMD a que se refere aquele artigo, visto que os estados não dispõem de competência legislativa em matéria tributária para suprir a ausência de lei complementar nacional exigida pelo art. 155, § 1º, inciso III, CF. A lei complementar referida não tem o sentido único de norma geral ou diretriz, mas de diploma necessário à fixação nacional da exata competência dos estados. 7. Recurso extraordinário não provido. 8. Tese de repercussão geral: ‘É vedado aos estados e ao Distrito Federal instituir o ITCMD nas hipóteses referidas no art. 155, § 1º, III, da Constituição Federal sem a edição da lei complementar exigida pelo referido dispositivo constitucional’. 9. Modulam-se os efeitos da decisão, atribuindo a eles eficácia ex nunc, a contar da publicação do acórdão em questão, ressalvando as ações judiciais pendentes de conclusão até o mesmo momento, nas quais se discuta: (1) a qual estado o contribuinte deve efetuar o pagamento do ITCMD, considerando a ocorrência de bitributação; e (2) a validade da cobrança desse imposto, não tendo sido pago anteriormente.  



    Com idêntico entendimento sobre a mesma questão ora em exame, menciono o julgamento do Recurso Extraordinário 1.401.426/SP, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 27/5/2024.



    Posto isso, nego seguimento ao recurso (art. 557, caput, do CPC/1973).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator